Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. CONTATO PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS INSALUBRES. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente no reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes fazem jus ao recebimento de adicional de insalubridade, em razão das atividades exercidas como agentes socioeducativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 7o, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), é direito dos trabalhadores o recebimento de “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”. Ainda, de acordo com art. 79, caput, da Lei Complementar distrital n. 840/2011, “O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
4. O Decreto distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do adicional de insalubridade, estabelece, em seu art. 3o, caput, que a caracterização da atividade insalubre será definida mediante perícia técnica nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
5. Se o laudo técnico produzido por perito judicial, em observância ao contraditório e ao devido processo legal, conclui que não há contato permanente e habitual dos autores (ora apelantes) com agentes biológicos caracterizadores de insalubridade, nos termos do Anexo n. 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), incabível a concessão do adicional pretendido na espécie. Sentença de improcedência mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.